Tribunal: TCU
Processo: 021.305/2024-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 9172/2024-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de pensão militar em favor das beneficiárias relacionadas nos autos (peças 2 a 6). 1. Processo TC- Processo 021.305/2024-2 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Alcy Fraga Loureiro (XXX.111.997-XX); Ana Carla Motta Vasques de Araújo (XXX.466.607-XX); Ana Lúcia Vasques Portela (XXX.347.678-XX); Ana Paula Cecília de Assis Innecco (XXX.974.937-XX); Andrea Eliza de Oliveira Souza Coelho (XXX.498.717-XX); Carmen Sílvia Muniz (XXX.639.107-XX); Esther Pare Rivello (XXX.310.317-XX); Hilda Helena Innecco Siqueira (XXX.135.907-XX); Jaqueline Souza de Oliveira (XXX.668.987-XX); Sônia Maria Pittzer Ramos (XXX.223.337-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.